Tribunal: STF
Processo: Rcl 90165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARADIGMA DE CONTROLE VINCULANTE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por André José Dias, contra decisão proferida pela 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010956-89.2017.5.15.0114, na qual teria sido aplicada inadequadamente a suspensão nacional dos processos, determinada no RE nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

    2. O reclamante sustenta que houve afronta aos fundamentos determinantes fixados no Tema RG nº 1.232, porquanto o órgão prolator da decisão reclamada o aplicou indevidamente, ao deixar de observar que, no caso concreto, não se pretende a inclusão de empresa pertencente a grupo econômico, mas de sócia retirante, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual a controvérsia não se enquadra no paradigma invocado.

    3. Ressalta que na tese vinculante foram estabelecidas duas situações e hipóteses distintas: (i) no item 1, foi disciplinada a responsabilidade empresarial em se tratando de grupo econômico, devendo a empresa desse grupo ser chamada na fase de conhecimento e apontada como responsável solidária já na petição inicial; e (ii) foi disciplinada a responsabilidade patrimonial no caso de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e de abuso de personalidade jurídica pelo sócio atual ou retirante, nos termos do art. 50 do CCB.

    4. Sublinha que o Tribunal reclamado não se atentou para o fato de ter sido requerida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica — em desfavor da empresa General Eletric, em decorrência de ser sócia retirante da 1ª Ré (Mabe), e não em razão de se tratar de grupo econômico.

    5. Assevera que, ao contrário do que equivocadamente entendeu o Juízo reclamado, no caso em tela, o que se pretende é a manutenção da responsabilidade solidária da sócia retirante, já reconhecida na sentença de IDPJ, fundada na inclusão — via incidente de desconsideração da personalidade jurídica — de sócia retirante, que era sócia acionista da 1ª ré e, inclusive, se retirou dos quadros societários em fraude à execução.

    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado pelo qual se determinou a suspensão do processo matriz, determinando-se o regular processamento do feito, com o julgamento do agravo de petição.

É o relatório.

Decido.

    7. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, alega-se contrariedade ao RE nº 1.387.795-RG/MG, decisão interlocutória pela qual se reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.

    13. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

    14. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...)
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).

    15. Mais recentemente, a ordem de suspensão nacional perdeu eficácia em razão do julgamento do mérito do  Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do rol da Repercussão Geral). Eis o teor da tese fixada pelo Plenário do STF, em 10/10/2025, no julgamento de mérito do referido paradigma:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

    16. Importante atentar para as balizas deste processo. O Juízo da 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conheceu da impugnação e, no mérito, rejeitou-a, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 11, p. 638-645; grifos e destaques do original):
 
“(...).II. FUNDAMENTAÇÃO 
Suspensão da execução por prejudicialidade externa - inclusão na fase de execução 
A parte pretende a declaração de nulidade, por violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Requer, ainda, a suspensão do feito, alegando prejudicialidade externa em razão do Tema 1232 de repercussão geral, que analisa a possibilidade de inclusão no polo passivo na fase de execução de empresa do grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Faz menção às ADPFs nº 488 e 951, ARE 1.160.361 e ao processo de falência da primeira executada, nº 1000641- 02.2019.8.26.0229, em trâmite na 3ª Vara Cível de Hortolândia/SP.  
Observando todo o processado, verifica-se que a impugnante foi incluída no polo passivo por meio de decisão fundamentada que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme despacho de ID 9e9f4ca. A ré foi devidamente intimada para ciência da sua inclusão no polo passivo, sendo-lhe deferido prazo para manifestação. 
Portanto, não   há nulidade a ser declarada, pois incabível, no presente caso, falar em violação ao devido processo legal ou à ampla defesa, uma vez que a parte foi devidamente intimada para ciência da sua inclusão no polo passivo e apresentou sua defesa que ora é apreciada.  Relembre-se que não há nulidade processual quando não há prejuízo à parte. 
Tampouco, cabe a suspensão pretendida.
Primeiro, importante mencionar que os Juízos Trabalhista e da Justiça Comum têm competências diferentes, não tendo efeito vinculante para estes autos o reconhecimento ou não do grupo econômico nos autos em trâmite no Juízo Falimentar. Ademais, o Tema 1.232 discute a possibilidade da inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento. A questão não se estende à pessoa física ou jurídica, incluída por meio da desconsideração da personalidade jurídica, caso dos autos. 
Em recente decisão, o Min. do STF Edson Fachin, ao analisar a matéria, assim decidiu:
"No caso, contudo, o reconhecimento do grupo econômico e a inclusão de terceiros no polo passivo da execução se deu após regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta a estrita aderência entre o caso concreto e a questão discutida no âmbito da Suprema Corte. (…)
Observe-se que, no presente caso, houve a responsabilização de integrante de grupo econômico após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 134 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no Tema 1.232”. (RECLAMAÇÃO 60.649 / SÃO PAULO. 29 de junho de 2023)
Com relação ao teor da ARE 1.160.361, não houve determinação para o sobrestamento dos processos. Além disso, a decisão não foi proferida pelo plenário ou órgão especial do STF, portanto, sem repercussão geral.  
Quanto às ADPFs 488 e 951, a determinação para suspensão ficou restrita aos processos com Recursos Extraordinários pendentes de julgamento.
Em relação ao processo nº 1000641- 02.2019.8.26.0229, em trâmite na 3ª Vara Cível de Hortolândia/SP,  reforço que inexiste obrigação legal para suspensão da presente execução em razão do que se discute no cível.  
Rejeito. (...).”

    17. Posteriormente, no recurso de agravo de petição, o Juízo reclamado proferiu a seguinte decisão (e-doc. 12, p. 192-193):

“(...). Trata-se de demanda em fase de execução em que a agravante se insurge contra a r. decisão de Origem que reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas executadas. 
Tendo em vista o determinado pelo STF em 25/05/2023, no Recurso Extraordinário com repercussão geral do tema 1232, a suspensão do feito é medida de que se impõe, sobretudo para evitar maiores dilações e eventuais nulidades.
Pelo exposto, determino o sobrestamento da execução até o julgamento do RE 1387795 MG - Tema 1232 – STF. (...).”

    18. Opostos embargos de declaração, a 7ª Câmara da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a suspensão do feito, nos seguintes termos (e-doc. 12, p. 211-212):

“(...) Recebo a peça de Embargos de Declaração como petição simples em razão do princípio da informalidade que rege o processo do trabalho, eis que Embargos de Declaração só são cabíveis da Sentença ou Acórdão, conforme art. 897-A da CLT.
No mais, mantenho a decisão de suspensão do feito, por seus próprios fundamentos e em consonância com o entendimento do C. TST em casos envolvendo as mesmas reclamadas, verbis: 
A matéria debatida nos presentes autos tem aderência com objeto de repercussão geral admitida pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária do dia 09/09/2022, nos autos do RE nº 1.387.795 (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” - Tema nº 1232 da Tabela de Repercussão Geral daquela Corte.
Em decisão proferida no dia 25/5/2023, o Exmo. Ministro Dias Toffoli, Relator, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão. Assim sendo, determino a suspensão do presente processo e o sobrestamento do exame do respectivo recurso, com o encaminhamento dos autos à Secretaria até sobrevir decisão da Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.232 da Tabela de Repercussão Geral. (PROCESSO Nº TST-AIRR - 0011541-61.2015.5.15.0131 – id. efac75b). (...).”

    19. Compulsando os autos de origem, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região revogou a suspensão do processo em questão tendo em vista a perda de eficácia da ordem nacional, anterior, inclusive, ao ajuizamento da presente reclamação, revelando, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 31.723-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 39.451-AgR/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/04/2020 p. 30/04/2020; grifos nossos).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
	
 
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator